Tribunal: TJMT
Processo: 1008489-52.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008489-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (RECORRIDO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008489-52.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Ariosvaldez Rodrigues de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS NÃO ACOLHIDA. ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS). BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. VALOR DE REFERÊNCIA FIXADO UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMA 1113/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Município Recorrente suscita preliminar de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão paradigma do Tema 1.113 do STJ. Todavia, embora haja interposição do RE nº 1.412.419, não existe determinação do STF para suspensão dos processos sobre a matéria. Ressalte-se que a tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo possui eficácia vinculante e aplicação imediata, conforme os arts. 926, 927, 928 e 1.039 do CPC. Diante disso, rejeito a preliminar.

2. No presente caso, o Autor ajuizou Ação de Repetição de Indébito, na qual alega, em síntese, que adquiriu um imóvel pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme escritura pública de compra e venda juntada aos autos. Contudo, o Município de Cuiabá utilizou como base de cálculo do ITBI o valor de R$ 240.315,32, resultando na cobrança de R$ 4.806,31.

3. Pois bem. O artigo 38 do Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo desse tributo é o valor venal do bem:

"SEÇÃO III

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos

[...]

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos."

Assim, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, que corresponde ao preço de venda do bem em condições normais.

4. Por sua vez, o artigo 148 do CTN dispõe que o valor da operação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado e somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular procedimento administrativo, in verbis:

"Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial."

5.

Logo, apesar de haver a possibilidade do Agente Fazendário arbitrar novo valor da base de cálculo do tributo, essa modalidade somente pode ser utilizada quando os atos jurídicos registrados pelo contribuinte não merecem fé, desde que observado o devido processo legal no âmbito administrativo.

6. A respeito da matéria, a saber, base de cálculo do ITBI, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821/SP, Tema Repetitivo 1.113, fixou as seguintes teses:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

7. O ente municipal não comprovou ter instaurado procedimento administrativo prévio ao lançamento para contestar o valor declarado pelo contribuinte, o que torna ilegal a cobrança do ITBI com base no valor venal de referência fixado unilateralmente pelo Município.

8. Portanto, a sistemática adotada pelo Recorrente para apuração do ITBI infringe as alíneas "b" e "c" do Recurso Repetitivo REsp 1937821/SP (TEMA 1113-STJ), haja vista que o valor declarado pelo contribuinte foi desconsiderado sem a instauração de processo administrativo próprio e sem observância aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, sendo, portanto, ilegal.

9. Neste sentido, eis a jurisprudência:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO. TEMA 1113 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores pagos a maior a título de ITBI, por ter o ente público utilizado como base de cálculo o valor venal dos imóveis em vez do valor declarado na transação imobiliária, resultando em recolhimento superior ao devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp 1937821/SP (Tema 1113 do STJ); e (ii) legitimidade da utilização do valor venal como base de cálculo do ITBI em detrimento do valor declarado pelo contribuinte na transação imobiliária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os processos afetados com tema de Repercussão Geral ou Recurso Repetitivo devem ficar sobrestados somente até o julgamento do tema, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da tese firmada, conforme arts. 1.039 e 1.040 do CPC.

4. Conforme tese fixada no Tema 1113 do STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada mediante regular processo administrativo.

5. Não há nos autos comprovação de que o Município tenha instaurado regular processo administrativo para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pela contribuinte, sendo insuficiente a mera emissão de guias com valores divergentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido."

(N.U 1030531-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

"DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA ESCRITURA PÚBLICA DESCONSIDERADO. ARBITRAMENTO DE NOVA BASE DE CÁLCULO PELO FISCO. DOAÇÃO UNILATERAL DE VALOR VENAL DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO RECURSO PARADIGMA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para determinar que o ITBI fosse calculado com base no valor declarado na escritura pública de compra e venda

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o processo deveria ter sido sobrestado em razão de pendência de recurso extraordinário sobre o Tema 1113 do STJ; (ii) verificar a possibilidade de o Município fixar a base de cálculo do ITBI com base em valor venal de referência, em detrimento do valor declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de sobrestamento não procede, pois não há determinação do STF para suspensão dos processos e a tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1113) tem aplicação imediata.

4. O valor declarado na escritura goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado mediante regular processo administrativo, conforme art. 148 do CTN.

5. O Município não pode adotar unilateralmente valor venal de referência como base de cálculo do ITBI, em afronta à tese fixada no Tema 1113 do STJ.

6. Ausente instauração de processo administrativo para contestar o valor declarado, deve prevalecer, por ora, o valor da transação constante da escritura."

(N.U 1023296-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2025, Publicado no DJE 19/10/2025).

10. Desta forma, deve ser mantida a sentença que declarou a ilegalidade da aplicação de base de cálculo do ITBI diversa da declarada na escritura pública de compra e venda, em presunção da boa-fé do contribuinte, considerando a ausência de processo administrativo para apuração de valor real de mercado diverso do indicado, e determinou a restituição do valor recolhido a maior.

11. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

12. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da cobrança do ITBI com base no valor venal constante do Cadastro Imobiliário Municipal, por ausência de instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN), e condenar o Município de Cuiabá à restituição do valor cobrado em excesso, correspondente à diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor arbitrado. Tal valor deverá ser corrigido, desde o desembolso, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025